Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 810/STF. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
4. Reconhecido que o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em data posterior ao julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947/SE não subsistem as alegações de violação à coisa julgada ou a qualquer dos precedentes apontados.
5. Recurso da parte exequente não conhecido.
6. Embargos de declaração do executado não providos.